Tribunal: CARF
Processo: 10166.728667/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728667/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÕES
DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL
ADQUIRIDA
DE
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIRO/SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUTO
RURAL.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
DISCUSSÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728667/2014-45
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 549/563), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 530/540), proferida em sessão de 10/07/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-32.213, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido em impugnação (e-fls. 379/403), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO 51.038.435-8, 51.038.436-6. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
AUTOS DE INFRAÇÃO 51.038.437-4, 51.038.438-2. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não compete à instância administrativa de julgamento manifestar-se sobre
inconstitucionalidade de lei tributária vigente no ordenamento jurídico.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes, comprovar
o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 51.038.435-8) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

Versa o Processo COMPROT no 10166.728667/2014-45, aos Autos de Infração
– AI, DEBCAD a seguir relacionados, lavrados pela fiscalização, contra a empresa
acima identificada, conforme diversos discriminativos e Relatório Fiscal – RL, de fls.
23/33, que constam dos autos:

- AI 51.038.435-8, lavrado por descumprimento de obrigação principal,
compreendendo as contribuições patronais destinadas por lei à Previdência Social,
relativas às rubricas “13 – Sat/rat” e “16 – Rural”. Totaliza o valor de R$ 666.315,85
(seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos),
consolidado em 13/10/2014, e constituindo-se no levantamento, não declarado em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP, PR – COMERC PROD RURAL (01/2010 a 10/2011 e
12/2011), lançado em decorrência da comercialização de produto rural, mais
especificadamente, “feijão”, adquirido, pelo sujeito passivo, de produtores rurais
pessoas físicas, apurado conforme registro na conta contábil do grupo passivo código
21101 - FORNECEDORES – PRODUTORES, e em subcontas identificadoras de cada
produtor rural fornecedor, conforme Anexo I;

- AI 51.038.436-6, lavrado por descumprimento de obrigação principal,
compreendendo a contribuição patronal destinada por lei ao SENAR – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural, relativa à rubrica “15 –Terceiros”. Totaliza o valor de
R$63.458,68 (sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito
centavos), consolidado em 13/10/2014, e constituindo-se no levantamento, não
declarado em GFIP: PR – COMERC PROD RURAL (01/2010 a 12/2011), possuindo o
mesmo fato gerador explicitado acima;

- AI 51.038.437-4, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, em
razão de a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso II e
§§ 13 a 17, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Para esse AI foi aplicada a
multa no valor de R$ 18.128,43 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e três
centavos), de acordo com o art. 283, inciso II, alínea "a" do RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, considerando a ausência de circunstância agravante, disposta no art. 290,
do referido Regulamento;

- AI 51.038.438-2, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, em
razão de a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor
rural pessoa física e do segurado especial, incidente sobre a comercialização da
produção ao adquirir ou receber em consignação o produto rural, independentemente de
essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, conforme disposto no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV da Lei n.
8.212/91/1991, art. 22, combinado com o art. 200, inciso I, § 7o, incisos I e II, e art. 216,
inciso III do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Para esse AI foi aplicada a
multa no valor de R$1.812,87 (um mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete
centavos), de acordo com o art. 283, caput e § 3o, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, considerando a ausência de agravantes disposta no art. 290 do referido
Regulamento.

A empresa autuada foi cientificada dos Autos de Infrações ora questionados, em
17/10/2014, conforme folhas de rosto das aludidas autuações.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 12/11/2014, o sujeito passivo interpõe as impugnações, de fls. 379/403
(anexos de fls. 404/413) referente ao AI 51.038.436-6, de fls. 414/438 (anexos de fls.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

439/448), referente ao AI 51.038.438-2, de fls. 449/476 (anexos de fls. 478/486),
referente ao AI 51.038.437-4, e de fls. 487/515 (anexos de fls. 516/525), referente ao AI
51.038.435-8.

Para o AI 51.038.435-8 (contribuição de 2,1% destinada a Seguridade Social,
rubricas Sat/rat e Rural) e AI 51.038.436-6 (contribuição de 0,2% para o SENAR,
rubrica Terceiros), lançados por descumprimento de obrigação principal, solicita a
defendente, o recebimento de suas impugnações, que entende tempestivas, acolhimento
na íntegra de suas alegações e, consequentemente desconstituição dos autos
impugnados, mediante a interposição dos mesmos argumentos, conforme tópicos, cujos
resumos faço constar dos itens que seguem.

Inicia sua impugnação fazendo uma breve síntese dos fatos, para alegar que o art.
25 da Lei no 8.212/1991, e legislação posterior, Lei no 8.540/1992 e Lei no 10.256/2001,
seriam inconstitucionais, pois afrontariam o art. 195, § 4o, da CF, conforme decisão do
STF, no RE 363852/MG, bem como, que apresentado à fiscalização, inúmeras liminares
deferidas, com efeitos ex tunc, em processuais judiciais discutindo a
inconstitucionalidade da exação objeto dos lançamentos, essas não teriam sido
observadas.

Discorre sobre a evolução da legislação, reportando-se ao art. 195, § 8o, da CF,
ao art. 25, da Lei no 8.212/1991, ao art. 30, inciso III e IV, da Lei no 8.212/1991, e ao
art. 12, inciso V, alínea “a”, e inciso VII, da Lei no 8.212/1991, bem como se refere às
Leis no 8.540/1992, no 8.870/1994, no 9.528/1997 e no 10.256/2001, para apresentar por
tópicos os questionamentos que seguem.
Da Alegada Declaração de Inconstitucionalidade das Contribuições Lançadas

Assevera ser de natureza tributária a contribuição previdenciária e a devida ao
SENAR, objeto da lide, as quais o impugnante chama de “Novo Funrural”, e que o RE
no 363.852/MG, do Superior Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V, “a” e VII, 25, I e II, e
30, IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, cujo
entendimento foi confirmado pelo Pleno daquela Egrégia Corte, em sede de recurso
repetitivo, quando do julgamento do RE na 596.177/RS (publicado em 29/08/2011),
sendo, portanto as contribuições previdenciárias e a devida a Terceiro – SENAR, em
comento incompatíveis com a atual Carta maior, por diversas razões sobre as quais
discorre em sua defesa, alegando em resumo que: a) o referido tributo teria sido
instituído por lei ordinária, quando deveria ter sido criado por lei complementar; b) teria
sido adotada base de cálculo e fato gerador distintos daqueles discriminados na CF; c) a
base de cálculo dessa contribuição seria idêntica a do Pis/Cofins, o que configuraria
bitributação; d) haveria desrespeito ao princípio da não cumulatividade, uma vez que o
empregador rural é obrigado a contribuir também, sobre a folha de salários; e) haveria
afronta aos princípios da isonomia, da igualdade, da capacidade contributiva e da
equidade na forma de participação e custeio e da uniformidade geográfica.
Dos Efeitos das Liminares Expedidas

Argumenta que apesar da inconstitucionalidade da cobrança dos referidos
tributos e consequentemente da cobrança relativa a qualquer obrigação acessória
oriunda dessa contribuição, a empresa autuada teria apresentado à fiscalização inúmeras
liminares (item 19 do Relatório Fiscal), deferidas, com efeitos ex tunc (efeitos
retroativos), em processos judiciais discutindo a inconstitucionalidade da referida
exação que não teriam sido observadas, posto que o fisco, só teria considerado as
liminares datadas do ano de 2010, desconsiderando as deferidas posteriormente, pelo
que entende a defendente, que a autuação estaria em desacordo com as
decisões/liminares apresentadas, vez que seus efeitos não teriam sido observados. Sobre
o assunto traz em sua impugnação, doutrina de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio
Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco e Alexandre de Moraes. Desse modo,
requer seja refeito o cálculo da autuação para que todos os produtos adquiridos por
produtores protegidos por liminar/decisão/sentença, constantes da tabela abaixo,
carreada apenas na impugnação ao AI 51.038.435-8, não sofram a incidência de
contribuições previdenciárias e do SENAR, independentemente da data que obtiveram
as referidas decisões judiciais:
(...)
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

Dos Alegados efeitos da Inconstitucionalidade sobre os AI Lançados por
descumprimento de Obrigação Acessória

Para os AI 51.038.437-4 e AI 51.038.438-2, lançados por descumprimento de
obrigação acessória, também solicita a defendente, o recebimento de suas impugnações,
que entende tempestivas, o acolhimento na íntegra de suas alegações e a consequente
desconstituição dos autos impugnados, apresentando os mesmos argumentos retro
transcritos, até porque entende, que as contribuições lançadas na mesma ação fiscal do
presente, por meio do AI 51.038.435-8, seriam inconstitucionais, e portanto qualquer
obrigação acessória decorrente desse, também deveria ser assim considerada. Conclui
que estando o fisco impossibilitado de cobrar a contribuição disposta no art. 25, incisos
I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei 8.112, a multa aplicada no presente auto de infração
também estaria prejudicada, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa, posto que
desobrigado, o contribuinte, de reter e recolher o referido encargo social, inexistiria
qualquer outra obrigação acessória, como é o caso da multa imposta por meio dos Autos
de Infração ora impugnados, pelo que a autuada repete a tese de inconstitucionalidade e
seus efeitos, arguida, por meio das impugnações aos autos lançados por
descumprimento de obrigação principal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Juntou-se
documentos em arquivo não paginável.
Consta dos autos informação sobre mandado de segurança impetrado (e-fls.
959/993).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo (notificação em 05/08/2015, e-fl. 545, protocolo recursal
em 02/09/2015, e-fl. 549, e despachos de encaminhamento, e-fls. 956, 994/995), porém não
deve ser conhecido.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

Esclareça-se, de início, que foi juntado aos autos informação sobre processo
judicial (Mandado de Segurança) n.o 0040162-66.2014.4.01.3400 (8.a Vara Federal de
Brasília/DF), com pedido para afastar lançamento fiscal relativo a exigibilidade que decorre do
art. 25 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n.o 10.256/2001 (e-fls. 961/965), isto é, que
decorra da receita bruta da comercialização de produtos rurais. Em acréscimo, o recorrente
apresenta petição e afirma a informação do mandado de segurança, em seguida postula seja
observada a decisão judicial (e-fls. 959/960).
Vale dizer, o objeto do processo judicial é o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal (PAF) em curso.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial. Aliás, este Colegiado já teve a oportunidade de se pronunciar de
igual modo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR. PRECLUSÃO.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
(Acórdão CARF n.o 2202-007.678, de 02 de dezembro de 2020)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.048, de 11 de novembro de 2021)

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.040, de 11 de novembro de 2021)
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE n.o 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção,
uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida
ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da
lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara
a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo,
a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito judicial deverão ser simplesmente cumpridas pela administração
tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem
como o prosseguimento do exame do presente litígio.
Por último, as argumentações do contribuinte, inclusive no que se relaciona ao
SENAR correlato decorrente do efeito reflexo da receita bruta da comercialização de produtos
rurais, é toda acerca de inconstitucionalidade, o que, também, leva ao não conhecimento, a teor
da Súmula CARF n.o 02, a saber: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso. De mais a mais, será
observada a decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a apreciação recursal diante da concomitância entre a
esfera administrativa e judicial provocados pelo próprio sujeito passivo, bem como pela
pretensão de discussão de matérias afetas a constitucionalidade. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728667/2014-45

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1004
DF CARF MF
Original